Tribunal: STF
Processo: ARE 1583984
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA ARENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DOTRATAMENTO NACIONAL (GATT) OU AO ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO (AFC). NATUREZA JURÍDICA. CIDE. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE DESPESAS REFERENTES À CAPATAZIA. VALIDADE. SENTENÇAMANTIDA (...)”. (eDOC 133, p. 7)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 149, § 2º, III, a; 150, I; 170 a 181 do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que, no julgamento do RE 177.137, esta  Corte firmou entendimento acerca da natureza jurídica do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM como Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. Aduz-se que, em decorrência dessa natureza, o AFRMM deve observar os limites e enquadramento estabelecidos na própria Constituição Federal e legislação tributária atinentes a essa espécie tributária. 
Afirma-se que referida contribuição tem como finalidade custear uma efetiva atuação interventiva da União na economia, em consonância com os princípios da ordem econômica. Argumenta-se que o AFRMM é uma CIDE instituída com a finalidade de prover apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, nos termos do artigo 3º da Lei 10.893/2004.
Sustenta-se a inconstitucionalidade da cobrança do AFRMM, uma vez que, a despeito de se tratar de CIDE, não existe efetiva intervenção da União no domínio econômico, nem a efetiva destinação de sua receita na intervenção econômica ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.
Assevera-se que a exclusão da capatazia da base de cálculo da contribuição, tendo em vista não possuir relação com o conceito de frete, por não se tratar de contraprestação de navegação e do transporte realizado; mas, sim, de cobrança facultativa em relação ao exportador, referente ao ressarcimento de despesas assumidas pela empresa de navegação como operador portuário pela movimentação da carga transportada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 177.137 e do RE 192.569 AgR,  no sentido da compatibilidade do AFRMM com a Constituição Federal. Transcrevo, a propósito, a ementa de ambos os precedentes:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM : CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX. ADCT, ART. 36. I. - Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, DA Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - Recurso extraordinário não conhecido”. (RE 177.137, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 18.4.1997)

“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO. I. - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - e uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio economico, terceiro genero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não e incompativel com a norma do art. 155, par. 2., IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - R.E. não conhecido”.(RE 165.939, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 30.6.1995)

Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.
Além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, registro que o Supremo, na análise do RE 630.898 (Tema 495), julgado no âmbito da repercussão geral, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição. 
Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.
(RE 630.898, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.5.2021)

No mesmo sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.370.053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2022)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. SUJEITO PASSIVO. REFERIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE BENEFÍCIO DIRETO. SUFICIÊNCIA DE QUE A INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO ESTEJA JUNGIDA AOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEMA 495 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA”.
(ARE 1.506.770 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7.10.2024)
Registro ainda entendimento no sentido da desnecessidade de vinculação direta entre o sujeito passivo e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas, quando se trata de CIDE:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido’.
(ARE 1370053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2022)

No tocante à base de cálculo, a parte sustenta a exclusão de despesas com capatazia, tendo em vista não possuir relação com o conceito de frete, por não se tratar de contraprestação de navegação e do transporte realizado. Não obstante as alegações da parte, verifico que essa discussão restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto de importação. Base de cálculo. Serviços de capatazia. Valor aduaneiro. Tema n° 1.151 da RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.151 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS-Importação e da Cofins-Importação”. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.
(ARE 1.441.647 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se. 
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente